Tribunal: STF
Processo: ARE 1600274
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – IPSM – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – ROL DE COBERTURA – REEMBOLSO – LIMITAÇÃO NORMATIVA – COPARTICIPAÇÃO – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INCIAIS – SENTENÇA REFORMADA. - De acordo com parâmetros estabelecidos na normatização da assistência à saúde prestada pelo IPSM, a autarquia não pode ser compelida ao custeio do tratamento psicoterapêutico multidisciplinar realizado fora da rede orgânica, ainda que em regime de coparticipação, haja vista a ausência de previsão no rol de cobertura regulamentado pela autarquia aos seus segurados e dependentes. - As normas da ANS não se aplicam às autarquias que prestam assistência à saúde. V.V.: 1 – Verificada a negativa de cobertura do tratamento requerido na rede credenciada, tendo a autarquia informado a ausência de profissional habilitado na localidade em que reside o paciente, bem como negado o reembolso no caso de tratamento fora da rede credenciada, deve ser reconhecido o interesse de agir. 2 – À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Lei nº 9.656/1998 se aplica a entidades autárquicas que fornecem assistência suplementar à saúde, por força do art. 1º, § 2º, do diploma legal (REsp n. 1.766.181/PR, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 13/12/2019). 3 – Nos termos da Resolução Normativa nº 539/22 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, é obrigatória a cobertura pelos planos de saúde de tratamentos prescritos para beneficiários diagnosticados com transtornos globais do desenvolvimento, inclusive, conforme expressamente previsto, o Transtorno do Espectro Autista (TEA). 4 – Demonstrado por meio do laudo pericial que as terapias pelo método ABA constituem o tratamento eficaz para possibilitar o desenvolvimento do quadro clínico do paciente, deve ser reconhecida a obrigatoriedade de cobertura, conforme tem sido reconhecido na jurisprudência do STJ. 5 – Tendo o próprio IPSM informado a inexistência de prestadores contratados no local, a autarquia deve ser compelida ao custeio do tratamento, nos termos do art. 4º da Deliberação de Saúde nº 52/2017. 6 – Recurso desprovido. Sentença mantida.” (e-doc. 263)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 277).
No apelo extremo o recorrente alega violação dos artigos 6º; 196; e 227 da Constituição Federal. 
Aponta que “[a] decisão recorrida, ao desconsiderar o dever constitucional e legal de fornecimento do tratamento multidisciplinar pelo método ABA a criança com TEA e cardiopatia complexa, além de negar vigência à Lei 9.656/98 e às normativas da ANS, diverge frontalmente do entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ”, além de colocar "em risco a saúde, o desenvolvimento e a própria sobrevivência da criança".
Argumenta que o “princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) confere status prioritário ao direito à saúde, sendo inaceitável que uma criança com deficiência e doença cardíaca grave seja relegada a segundo plano em razão de omissões administrativas.”.
Pondera que "o custo para realização do tratamento seria de, aproximadamente R$ 1.700 (um mil e setecentos reais) por semana ou R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) por mês. Nesta senda, [...] se tratando o Recorrente de criança especial, a qual demanda gasto consideravelmente superior ao de sua mantença regular, a única chance de possuir o tratamento adequado é por intermédio de seu convênio médico”. 
Contudo, registra que "procurando o convênio para cobertura, a parte [recorrida] verificou que o método não se encontra disponível para dentre os cobertos pelo IPSM [plano de autogestão]. Desta forma, tal como informado pela entidade, em se tratando de procedimento não coberto pelo convênio, este somente poderá custear mediante a modalidade de reembolso", que foi "proposto no importe de R$ 518,16 (quinhentos e dezoito reais e dezesseis centavos) mensais, o que não constitui, nem ao longe, importe suficiente para sua realização [...], inexistindo, por completo, razão de ser no que se refere à medida proposta pelo convênio, a qual espantosamente sequer considerou os custos reais para realização do tratamento". 
Inadmitido o apelo extremo (e-doc. 291), a parte recorrente interpôs agravo (e-doc. 298), havendo ulterior elevação dos autos a esta Corte para apreciação. 
Decido.
No caso em tela, o Tribunal de origem, por maioria, reformando o provimento jurisdicional alcançado em primeiro grau, consignou que, “tanto para o IPSM quanto para o IPSEMG, autarquias estaduais, as regras da ANS não se aplicam, pois a cobertura para eles deve respeitar aos respectivos regramentos administrativos”, que determinam o "rateio dos procedimentos de psicologia em rede credenciada com ônus integral para o militar quando voltada aos seus dependentes", infirmando, assim, a pretensão autoral naquela sede. 
Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

“Peço respeitosa vênia para divergir. 
No caso dos autos, conforme pontuado no voto de relatoria, o autor é beneficiário do IPSM e, portanto, faz jus à assistência à saúde prevista na Lei n. 10.366/90, que estabelece as diretrizes da cobertura ofertada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais:
[...]
Por sua vez, a Resolução 07/95, de 09 de agosto de 19951 (evento 42), que dispõe sobre o Plano de Assistência à Saúde para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) e Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) prevê os conceitos de assistência básica, complementar e especial à saúde nos seguintes termos:
[...]
A norma também estabelece a forma de custeio da assistência básica: 
12) O custeio da assistência básica será feito da seguinte forma: a) público logístico - ônus integral do Estado; b) público previdenciário: (1) segurado - 25% (2) IPSM - 75% 
Revolvendo a Resolução citada ainda se observa a previsão de custeio para a assistência à “saúde mental básica”, à semelhança “assistência complementar” dá-se inteiramente com ônus ao segurado, respeitadas apenas as regras de repasse:
d. O custeio na assistência à saúde mental básica será feito da seguinte forma: 1) Público Logístico - ônus integral para o Estado; 2) Público Previdenciário: a) na rede orgânica - sem ônus;  b) na rede contratada - segurado: 100%
E aprofundando-se na regulamentação do tema, considerado o procedimento recomendado na estratégia de tratamento do menor (terapia tratamento pelo método ABA – ordem n. 19), cumpre lembrar que a Resolução Conjunta Saúde 115/2012 impõe o rateio dos  procedimentos de psicologia em rede credenciada COM ÔNUS INTEGRAL PARA O MILITAR QUANDO VOLTADA AOS SEUS DEPENDENTES: 
Art. 9º - Os procedimentos psicológicos são considerados como assistência básica e serão custeados da seguinte forma: 
I - Público logístico - ônus integral para o Estado; II - Público previdenciário: a) na rede orgânica, por psicólogo do QOS- sem ônus; b) na rede credenciada - segurado: 100%.
No caso específico, conforme esclarecido pelo IPSM em âmbito administrativo, o tratamento solicitado ainda não existe na rede credenciada na região de interesse do beneficiário, de modo que a autarquia, em tais situações, não pode arcar com o ônus financeiro do profissional de escolha do paciente (ordem n. 14):
[...]
Atento a estas premissas normativas próprias da autarquia ré e considerando que ela não integra o Sistema Único de Saúde, importa ressaltar que a Lei Federal n. 9.656/98, que “dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde”, e as normas que lhe complementam não se aplicam ao caso concreto, conforme expressamente previsto em seu art. 1º: 
Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Lei nº 14.454, de 2022) 
Nesse sentido, tanto para o IPSM quanto para o IPSEMG, autarquias estaduais, as regras da ANS não se aplicam, pois a cobertura para eles deve respeitar aos respectivos regramentos administrativos.” (e-doc. 263) (grifos acrescidos)

Nessas circunstâncias, para acolher a tese suscitada no apelo extremo e divergir do entendimento firmado pela instância de origem sobre a não aplicação das normas promanadas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem assim da Lei Federal n. 9.656/98, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos - especialmente dos lindes do plano de autogestão a que submetido o recorrente - e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, providências incompatíveis com a via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Desse modo, a ofensa a Constituição seria, quando muito, reflexa ou indireta, o que não dá ensejo à interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PERNAMBUCO. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE COBERTURA. EXCLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE nº 1.250.969/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 15/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. HOME CARE. FORNECIMENTO PELO ESTADO. NECESSIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.366.283/PE-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 16/5/22).

 "Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública. Redução de jornada de trabalho para acompanhamento de filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Requisitos. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Extraordinário com Agravo. 2. A recorrente postula nova redução de jornada de trabalho para acompanhar filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e diversas outras patologias, em razão da matrícula em estabelecimento de ensino com horário incompatível com a atual jornada. 3. O acórdão recorrido entendeu pela inexistência de fatos novos que pudessem justificar o acolhimento do pedido da servidora. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se, para a análise da pretensão de nova redução da jornada de trabalho de servidora pública, é necessária a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabilizaria o conhecimento do Recurso Extraordinário em razão do óbice da Súmula 279 do STF. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada, ao manter o acórdão recorrido, assentou a inexistência de fatos novos que justificassem a nova redução da jornada de trabalho da servidora pública. 6. A análise da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedados em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 7. Agravo Regimental não provido. ARE nº ARE 1.566.167/SP -AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 06/11/2025) 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente